Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O juízo se declarou incompetente para julgar a ação ao afirmar tratar-se de caso de litisconsórcio passivo necessário entre o recorrido e o DETRAN, sendo consequentemente incompetente para o processamento do feito. A parte autora requer, em suma: a condenação da requerida à entregar os documentos necessários para que se proceda com a transferência de titularidade da propriedade do veículo, com a consequente reforma da r. sentença e prosseguimento do feito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.
.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas ante o pedido de gratuidade de justiça, que se defere.

3. Por se tratar de lide entre particulares, pretendendo a parte autora tão somente que o réu lhe entregue a documentação necessária para que ela transfira a titularidade do veículo para o seu nome, já tendo sido feita a tradição, resta claro que o Detran/DF não figura como destinatário da obrigação vindicada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, incompetência do juízo.

4. O princípio da congruência consiste na necessidade de o julgador analisar a lide nos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pela parte autora (CPC, arts. 128 e 460). Ao deixar de fazê-lo, o magistrado profere sentença extra petita, provimento judicial passível de anulação.

5 .Assim, tendo em vista que se trata de mera obrigação entre particulares, é imperioso o reconhecimento da competência do juizado especial cível para processamento da ação.
.
6. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.

7.Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.

8. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para, diante do reconhecimento da competência do juizado da fazenda pública, retomar a regular instrução do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios porque o recorrente venceu.